Tribunal: TJMT
Processo: 1026106-41.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026106-41.2021.8.11.0041
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE – PESSOA JURÍDICA CADASTRADA COM PERFIL PROCURADORIA – LEI No 11.419/2006 – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos dos artigos 5o, § 6o, da Lei no. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, às partes previamente cadastradas, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido.
Assim, escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento ao feito, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026106-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO - CPF: 768.614.571-91 (APELADO), JOSE CARLOS CORREA RAMOS - CPF: 888.245.438-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE – PESSOA JURÍDICA CADASTRADA COM PERFIL PROCURADORIA – LEI No 11.419/2006 – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos
5o, § 6o, da Lei no. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, às partes previamente cadastradas, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido.

Assim, escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento ao feito, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1o, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1026106-41.2021.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL
S/A

APELADA:

CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL
S/A
,
contra r. sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da Quarta
Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/
MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
,

lançada nos autos da
ação de monitória
, ajuizada em desfavor de
CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO
,
que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, de forma literal, detalhada e linear, que a extinção do processo por abandono da causa foi precipitada e decorreu da não concessão de prazo para comprovação de diligência necessária, a cargo de escritório terceirizado situado em outro estado.

Aduz que houve indeferimento de pedido de dilação de prazo e consequente extinção do feito e a sentença se baseou indevidamente na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Assevera que não houve intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito no prazo legal, conforme exigido pelo artigo 267, § 1o, do CPC/1973, aplicável por simetria, bem como que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a nulidade da sentença de extinção por abandono quando não precedida de intimação pessoal da parte.

Denota que jamais teve intenção de abandonar a causa, sendo o maior interessado na satisfação do crédito e que o pedido de dilação visava promover o correto andamento do feito, não configurando desídia.

Defende que, segundo doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, a extinção do processo por abandono exige demonstração do elemento subjetivo do autor; que o magistrado a quo incorreu em equívoco procedimental ao extinguir a ação sem atender aos requisitos legais; que a sentença violou os artigos 485 do CPC e 5o, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal, prequestionando os referidos dispositivos para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

A par desses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a consequente anulação da sentença que extinguiu o feito, para que seja afastada a extinção da ação, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento (Id. 284403998).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 285537354.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Para tanto, o apelante alega que não houve a intimação pessoal, para realizar o andamento do processo, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o instituto.

Na hipótese vertente, observa-se que o magistrado
a quo
, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, observou todos os pressupostos elencados no estatuto processual para legitimar a extinção do feito com fundamento no abandono da causa pela instituição financeira.

Isso porque, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei no. 11.419/2006, que em relação à intimação eletrônica, dispõe
,
in verbis
:

“
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

(...)

“Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública,
serão feitas por meio eletrônico,
na forma desta Lei.”

Impende ressaltar o § 1o do artigo 246 do CPC estabelece que "
com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as
empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
".

Assim, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta no. 291/2020-PRES/CGJ, de 22/04/2020, que em seu artigo 3o prevê:

“Art. 3o
Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, § 1o do CPC).
”

Na hipótese dos autos e em consulta ao sistema processual eletrônico de 1o grau, observa-se que a parte autora
BANCO DO BRASIL S/A

encontra-se devidamente cadastrada como “parceira eletrônica” deste Tribunal, sendo a intimação eletrônica realizada regularmente.

Assim, por meio de consulta aos expedientes dos autos eletrônicos na origem, constata-se que todos os atos foram devidamente comunicados por expedição eletrônica, havendo, inclusive, registro no sistema da ciência da parte recorrente em
14/08/2024
, às
23h59m59s
. Veja:

Além disso, ainda houve a intimação da pessoa jurídica, ora recorrente, por carta com AR acostado no Id 284403989.

Portanto,
não há falar em nulidade da sentença, considerando que o processo tramita na modalidade 100% digital
, e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal do recorrente para manifestar no feito, sob pena de extinção.

Nesse sentido, em caso análogo esta Câmara de Direito Privado já se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONFIGURAÇÃO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE - PESSOA JURÍDICA CADASTRADA COM PERFIL PROCURADORIA – LEI No 11.419/2006 - VALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, às partes previamente cadastradas, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido.

Assim, escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento ao feito, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1o, do CPC
.”
(N.U 1007555-97.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUTOS ELETRÔNICOS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA – VALIDADE
– OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO REFORMADO – APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS ACOLHIDOS.

“O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência acarretará na extinção, cuja inércia restou comprovada no caso concreto, assim como as duplas intimações, sendo a do autor, pessoal – via sistema, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada.” (N.U 1000187-46.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).
” (N.U 0004011-22.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO DIGITAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.”
(N.U 1003798-53.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025